Tribunal: TJES
Processo: 0001459-34.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001459-34.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

APELADO: SOFIA GISELA VALDETARO DAUMAS e outros

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. FALECIMENTO DO TITULAR. MANUTENÇÃO DE DEPENDENTE (VIÚVA) APÓS PERÍODO DE REMISSÃO. APLICABILIDADE DOS ARTS. 30 E 31 DA LEI 9.656/98. SÚMULA NORMATIVA Nº 13 DA ANS. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra sentença da 6ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos de ação ordinária ajuizada por SOFIA GISELA VALDETARO DAUMAS, julgou procedente o pedido para assegurar à autora, viúva de titular falecido, a manutenção em plano de saúde coletivo por adesão após o término do período de remissão, bem como condenou a operadora ao pagamento de indenização por danos morais. A apelante sustenta a inaplicabilidade da Súmula Normativa nº 13 da ANS aos planos coletivos por adesão, a ausência de elegibilidade da dependente e a inexistência de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a dependente de plano de saúde coletivo por adesão possui direito de suceder o titular falecido e permanecer no contrato após o período de remissão; (ii) estabelecer se a ausência de vínculo com a pessoa jurídica estipulante impede a manutenção da beneficiária no plano; (iii) determinar se a recusa de manutenção configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os arts. 30 e 31 da Lei nº 9.656/98 asseguram aos dependentes já inscritos o direito de suceder o titular falecido no contrato de plano de saúde, independentemente da natureza do plano, desde que assumam o pagamento integral das contraprestações.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, falecendo o titular de plano coletivo, empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 ou 31 da Lei nº 9.656/98 (REsp 2.008.554/MG).

A Súmula Normativa nº 13 da ANS aplica-se indistintamente aos planos individuais e coletivos, em razão da preponderância dos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção do consumidor.

O Tema 989/STJ é inaplicável, pois trata da permanência de ex-empregado demitido em plano coletivo, hipótese distinta da sucessão por dependente em razão de óbito do titular.

A alegação de ausência de elegibilidade por falta de vínculo com a estipulante não afasta o direito da dependente já inscrita, pois a boa-fé objetiva e a função social do contrato impõem a proteção da legítima expectativa de continuidade da assistência à saúde.

A recusa de manutenção do plano, obrigando a beneficiária idosa a buscar nova contratação, com eventuais carências e custos superiores, configura prática abusiva.

O cancelamento ou a negativa indevida de manutenção de plano de saúde caracteriza dano moral in re ipsa, por agravar o sofrimento do beneficiário em momento de extrema vulnerabilidade, conforme entendimento do STJ (REsp 2.113.055/SP).

O valor fixado a título de danos morais (R$ 2.000,00) revela-se razoável e proporcional, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os dependentes já inscritos em plano de saúde coletivo, inclusive por adesão, têm direito à sucessão da titularidade após o falecimento do titular, nos termos dos arts. 30 e 31 da Lei 9.656/98, desde que assumam o pagamento integral das mensalidades. 2. A Súmula Normativa nº 13 da ANS aplica-se indistintamente aos planos individuais e coletivos, à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção do consumidor. 3. A negativa indevida de manutenção de dependente em plano de saúde após o óbito do titular configura dano moral in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/98, arts. 30 e 31; CPC, art. 85, § 11; Lei nº 8.078/1990.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.008.554/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 13.10.2025; STJ, REsp nº 2.113.055/SP; TJ-ES, Apelação Cível nº 50006043320228080024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível; TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5001371-46.2022.8.08.0000, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0001459-34.2021.8.08.0024

APELANTE
:
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL

APELADO:

SOFIA GISELA VALDETARO DAUMAS

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pela
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL

em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação ordinária ajuizada por
SOFIA GISELA VALDETARO DAUMAS
, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões a apelante sustenta, em síntese, que o plano contratado era coletivo por adesão, modalidade distinta dos planos familiares. Logo, inaplicável a Súmula Normativa nº 13 da ANS.

Defende a ausência de elegibilidade da apelada para manutenção no contrato, visto que o vínculo era com o titular falecido.

Por fim, aponta a inexistência de ato ilícito e de danos morais indenizáveis.

Pois bem.

O cerne da questão diz respeito ao direito da dependente (viúva) de permanecer vinculada ao plano de saúde coletivo após o falecimento do titular e o término do período de remissão.

A sentença de primeiro grau, adianto, aplicou corretamente o direito à espécie e encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A apelante argumenta que a manutenção de dependentes após a remissão seria exclusiva de planos familiares/individuais.

Contudo, tal tese não prospera. A interpretação sistemática da Lei nº 9.656/98, especificamente em seus artigos 30 e 31, garante aos dependentes o direito de sucessão na titularidade do contrato em caso de morte do titular, independentemente da natureza do plano (se individual, familiar ou coletivo), desde que assumam o pagamento integral.

Nesse sentido, trago à colação julgado recentíssimo do STJ, que afasta a alegação da operadora:
"Segundo a jurisprudência desta Corte, 'falecendo o titular do plano de saúde coletivo,
seja este empresarial ou por adesão,
nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 ou 31 da Lei 9.656/1998'."
(REsp n. 2.008.554/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025).

Deste Tribunal, envolvendo a mesma operadora e a mesma contratante:

APELAÇÕES CÍVEIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONTRATANTE DO PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. TEORIA DA ASSERÇÃO. FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO TITULAR. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE IDOSA E EM TRATAMENTO MÉDICO, APÓS A REMISSÃO. DESCABIMENTO. TEMA 989/STJ INAPLICÁVEL À HIPÓTESE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA AOS ARTIGOS 30 E 31 DA LEI 9.656/98. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. POSSIBILIDADE. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA. LIMITAÇÃO POR 24 MESES. DESCABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. A análise das condições da ação deve ser feita segundo a teoria da asserção, de forma que é em função das alegações constantes na petição inicial que se verifica a existência ou não do interesse de agir, da possibilidade jurídica do pedido e da legitimidade das partes, e segundo narra a autora e é fato incontroverso, a EDP foi a responsável pela contratação e manutenção do plano de saúde, operado ou administrado pela Central Nacional Unimed, e que a autora pretende manter com o ajuizamento da demanda. Ilegitimidade passiva rejeitada. 2. Tema Repetitivo nº 989 do c.STJ inaplicável à hipótese, pois versa sobre o direito de permanência do ex-empregado no plano de saúde coletivo após sua demissão, ao passo que o presente trata do direito de permanência de dependente no plano de saúde após o óbito do beneficiário titular, além de as recorrentes não terem comprovado que a empresa contratante custeava, exclusivamente, o plano coletivo empresarial em análise.
3. Conforme remansosa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, à luz do que dispõem os arts. 30 e 31 da Lei n. 9.656/98 e a súmula normativa n. 13 da ANS, os dependentes do titular de plano de saúde coletivo fazem jus à continuidade do serviço nas mesmas condições originárias após o falecimento do titular, desde que pagas as contraprestações devidas. Diversos precedentes. 4. Não se revela aplicável à espécie a limitação de 24 meses para manutenção do plano, porquanto se está assegurando a continuidade do plano de saúde para dependente após falecimento do titular, e que irá assumir integralmente a respectiva obrigação (pagamento das mensalidades). Precedente.
5. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50006043320228080024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

No mesmo sentido: “
A Súmula Normativa nº 13, da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, que garante aos dependentes já inscritos, ao término da remissão, a não extinção do contrato de plano de saúde familiar e a manutenção das mesmas condições contratuais anteriores, deve ser aplicada indistintamente aos planos de saúde individuais e coletivos, em razão da preponderância do princípio constitucional da dignidade humana e aos princípios de proteção e defesa do consumidor veiculados na Lei n. 8.078⁄1990
.” (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001371-46.2022.8.08.0000, Relator.: MANOEL ALVES RABELO, 4ª Câmara Cível)

Na sequência, o argumento de "falta de elegibilidade" por ausência de vínculo com a pessoa jurídica estipulante não pode servir de óbice para desamparar a beneficiária idosa, que já integrava o plano de saúde. A boa-fé objetiva e a função social do contrato impõem a proteção da expectativa legítima de continuidade da assistência à saúde, na esteira dos precedentes supracitados.

Portanto, a recusa da operadora em manter a apelada no plano, obrigando-a a buscar nova contratação (muitas vezes com novas carências e preços superiores), é abusiva.

No tocante aos danos morais, a conduta da recorrente extrapolou o mero inadimplemento contratual. A autora, pessoa idosa, viu-se ameaçada de ficar sem cobertura médica justamente após o falecimento de seu cônjuge, momento de extrema vulnerabilidade emocional, tendo apontado, ainda, a negativa de autorizações ainda durante a vigência do vínculo.

A jurisprudência entende que tal situação configura dano moral
in re ipsa
. O cancelamento ou a negativa de manutenção indevida agravam a aflição psicológica do beneficiário.

A propósito:
"Configura-se dano moral in re ipsa quando a operadora de saúde cancela o plano indevidamente e cria situação que agrava o sofrimento dos beneficiários, o que ultrapassa o mero inadimplemento contratual." (REsp n. 2.113.055/SP).

Quanto ao valor fixado (R$ 2.000,00), este se mostra extremamente razoável, senão módico, para a reparação do dano causado e para a função pedagógica da pena, não havendo qualquer justificativa para sua redução ou afastamento.

De conseguinte,
CONHEÇO
do recurso e LHE NEGO provimento.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, em respeito ao limite legal já alcançado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)